Tribunal: TCU
Processo: 015.072/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 789884, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 789884, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE (no da TCE no sistema: 2294/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3364/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Francisco das Chagas Parente Aguiar (Prefeito no período de 1/1/2017 a 31/12/2024) e Wilebaldo Melo Aguiar (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Mucambo (CE) no âmbito do Contrato de Repasse de registro Siafi 789884, firmado com o então denominado Ministério das Cidades, tendo por objeto a pavimentação de ruas do Município, com vigência de 2/12/2013 a 27/10/2021 e prazo para apresentação da prestação de contas fixado em 27/12/2021; Considerando que a irregularidade que ensejara a instauração da TCE consistiu na inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada, fundada na ausência de funcionalidade da obra em razão da não conclusão das calçadas previstas, havendo sido impugnado todo o valor desbloqueado (R$ 266.833,47); Considerando, contudo, que os Relatórios de Acompanhamento emitidos pela Caixa consignam que o objeto do Contrato de Repasse encontra-se passível de fruição, sendo acompanhados de fotografias que demonstram o usufruto da pavimentação pela população local (peças 39-45); Considerando que é apontada a execução do valor total desbloqueado em favor do Município (peça 45), não havendo pagamentos por serviços não executados; Considerando que não constam dos autos indicação das calçadas que não teriam sido executadas; Considerando que a impugnação integral do valor ensejaria cobrança a maior, contrariando o art. 14, inciso II, da IN TCU 98/2024, que prevê que a quantificação do débito deve ser feita mediante verificação ou estimativa que não exceda o valor real devido; Considerando que as prestações de contas parciais foram apresentadas e aprovadas, estando ausente comprovação de danos ao erário no presente processo; Considerando, portanto, que a presente TCE carece de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 75-78), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a TCE ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 212, 201, § 3o, e 169, inciso III, do RITCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 015.072/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco das Chagas Parente Aguiar (XXX.766.808-XX); Wilebaldo Melo Aguiar (XXX.622.513-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.